Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente Luzimar, condenando o recorrente Carlos ao pagamento de e R$ 101,90 (cento e um reais e noventa centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrente Luzimar, ajuizou ação de reparação de danos em face do recorrente Carlos argumentando, em suma, que em 25/06/2023 este jogou uma pedra em seu telhado, que teve custos com o material para o conserto, o qual foi feito por ela mesma, mas que o serviço precisa ser refeito por profissional para a troca de telha quebrada.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo dispensado em razão de as partes estarem representadas por advogado dativo. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 76966971 e n. 76966978).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da aplicação dos efeitos da revelia e na reanálise da procedência dos pedidos formulados na exordial.
5. Em suas razões recursais, a recorrente Luzimar afirma que os consertos paliativos feitos por ela não foram suficientes e que chuvas intensas agravaram o seu prejuízo. Aduz que o recorrente Carlos foi revel, que é pessoa idosa com dificuldade de locomoção, que o episódio lhe gerou intenso abalo psicológico e que apresentou pesquisa de mercado para demonstrar o valor médio da mão de obra necessária para o reparo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais e pela integralidade dos danos materiais.
6. Por sua vez, o recorrente Carlos alega que não há provas robustas da sua culpa pelo dano sofrido pela recorrente Luzimar, que não foi feito registro de ocorrência policial. Aduz ainda que a presunção de veracidade não teria sido aplicada corretamente. Defende que não pode ser responsabilizado, pois o nexo causal não foi provado e que a sentença deve ser reformada para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
7. Dispõe o art. 344 do CPC que “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. O mesmo diploma legal estabelece o rol taxativo das hipóteses nas quais o mencionado efeito não será aplicado, cabendo destacar o inciso IV que trata dos casos em que “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”.
8. No caso em apreço, a análise dos autos revela que os efeitos da revelia foram corretamente aplicados, pois as alegações da recorrente Luzimar são verossímeis, espelhando conflito entre vizinhos, foi apresentada prova do dano no telhado, Id n. 76966476, e a autoria dos fatos restou presumida pela ausência de manifestação do recorrente Carlos, apesar de regularmente citado e ciente da ação que pendia contra ele. Nesse ponto, importa consignar que o registro de ocorrência policial não se afigura essencial para a prova dos fatos, especialmente por se tratar de desentendimento entre pessoas que convivem em vizinhança, e que o direito daquele que sofreu prejuízo material de alcançar a reparação do dano não encontra óbice na ausência de confirmação da autoria ocasionada pela inércia daquele apontado como causador.
9. Logo, o pleito de reforma do recorrente Carlos não merece acolhimento.
10. Em relação aos pleitos da recorrente Luzimar, tem-se que também não são passíveis de acolhimento.
11. No que tange ao custo com pedreiro, verifica-se que não foram apresentados documentos que mensurassem o valor da mão de obra, cabendo registrar que o documento de Id n. 76966493 não cumpre tal finalidade, e que, ao contrário do que ele atesta, inexiste impossibilidade de realização de orçamento para execução do serviço por empreitada.
12. No tocante ao alegado dano extrapatrimonial, observa-se que a situação vivenciada pela recorrente Luzimar se limitou ao susto advindo da quebra do telhado e ao prejuízo material, não sendo tais fatos capazes de suplantar o mero aborrecimento, afetando direitos da sua personalidade e gerando dano moral, portanto correto o indeferimento do pedido de indenização.
13. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo aos recorrentes para fins de apresentação de recurso inominado e contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos aos advogados dativos dos recorrentes serão fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um deles. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
15. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.